Tribunal: STF
Processo: AI 649457
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE 
   TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS E GANHOS DE 
   CAPITAL AUFERIDOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. ART. 150, INC. VI, 
   ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
O julgamento de medida 
   cautelar em ação direta de inconstitucionalidade autoriza o exame
   imediato dos recursos sobre a controvérsia que nela tenha sido 
   debatida.